Tribunal: TJES
Processo: 5007934-22.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007934-22.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NILSON DE PAULA OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007934-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILSON DE PAULA OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO FARDIN - ES18985-A

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O PEDIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1.

A superveniência de decisão mantendo a prisão preventiva inicialmente decretada não justifica a impetração de novo
Habeas Corpus
, sobretudo quando o
writ
anterior estiver pendente de julgamento. Garantia dos princípios da economia processual, da eficiência, bem como da necessidade de evitar acúmulo desnecessário de feitos, o que acarretaria um inaceitável fardo ao Poder Judiciário, contribuindo para a morosidade e o congestionamento das cortes 2. Recurso a que se nega provimento.

29 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007934-22.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILSON DE PAULA OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO FARDIN - ES18985-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental, em
Habeas Corpus
, contra a decisão que não conheceu da ação constitucional impetrada em favor do paciente, na qual alega supostos atos coatores nos autos da Ação Penal nº 0014378-80.2021.8.08.0048, quais sejam, excesso de prazo e ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Primeiramente, eis o teor do
decisum
impugnado:

(...) Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de NILSON DE PAULA OLIVEIRA, contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0014378-80.2021.8.08.0048.

Sustenta a defesa, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente está preso preventivamente desde 08/03/2022, sem que a instrução criminal tenha sido finalizada, bem como que a prisão preventiva carece dos requisitos previstos nos artigos 311 a 313, do Código de Processo Penal.

Contudo, em consulta ao sistema PJE, deste e. Tribunal, verifico que este se trata do 9º Habeas Corpus impetrado nos autos do processo supramencionado, sendo 5 deles em favor do paciente, todos estes sob os mesmos fundamentos aqui apontados.

Ressalto, ainda, que três dos Habeas Corpus impetrados pela defesa, todos analisados nesta c. Câmara sob a minha relatoria, transitaram em julgado neste ano, e o mais recente, cadastrado sob o nº. 5001570-34.2023.8.08.0000, se encontra relatado e incluso na próxima pauta de sessão, que ocorrerá em 09/08/2022.

Nessa linha, entendo que esta nova impetração se caracteriza como reiteração de argumentos. (...)

O Agravante sustenta a existência de fato novo, a justificar a impetração deste
writ
, razão pela qual pleiteia que a r. Decisão merece ser reformada.

Para tanto, afirma que é o primeiro
Habeas Corpus
impetrado “visando desafiar a decisão da MM. Juíza que manteve a prisão preventiva do ora agravante”, proferida em 04 de julho de 2023, o que considera fatos novos.

Contudo, entendo que tal questão restou devidamente sanada no Habeas Corpus nº. 5001570-34.2023.8.08.0000, julgado em 13 de agosto de 2023. Naquela oportunidade, esta Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, entendeu não haver ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do acusado, ainda que após a decisão supramencionada pela defesa.

Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão foi proferida após a análise do pedido liminar naqueles autos, quando ainda pendente de relatório para julgamento, de modo que a impetração de novo Habeas Corpus nesse ínterim não deve ser reconhecida, sobretudo em se tratando de análise do mesmo fato.

Ora, se assim o fosse, a superveniência de decisão mantendo a prisão preventiva, previamente questionada como ato coautor, acarretaria na perda de objeto de todos os pedidos de
Habeas Corpus
que tivessem como finalidade a revogação da medida de segregação cautelar inicialmente decretada.

Isso resultaria em uma clara contraposição aos princípios basilares da economia processual, que preconiza a otimização dos processos judiciais, e da busca pela eficiência na tramitação dos processos.

É imperioso ressaltar que, tal abordagem teria efeitos adversos que extrapolaram os limites da ineficiência. O acúmulo desnecessário de pedidos, em decorrência da perda de objeto, acarretaria um inaceitável fardo ao Poder Judiciário, contribuindo para a morosidade e o congestionamento das cortes, o que afetaria negativamente a qualidade da administração da justiça, bem como o acesso dos cidadãos a um julgamento célere e justo, em flagrante desacordo com os princípios constitucionais de efetividade e eficiência do sistema judicial.

Firme nesses fundamentos, entendo que a decisão agravada não merece reparos, razão pela qual

nego provimento
ao Agravo Regimental.

É como voto.

29 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.